Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73872608). Tendo em vista que o autor está assistido por advogado dativo, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da Prova. Assevera que conforme Decreto 26.595/06 a multa somente pode ser aplicada após 3 meses consecutivos sem acesso ao hidrômetro, e que somente houve uma notificação. Esclarece que o hidrômetro foi instalado dentro do imóvel do autor o que dificulta o acesso para leitura. Afirma que não há vazamentos internos na residência e que há inconsistência na medição. Requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança das multas, revisar as faturas com cobrança desproporcional (01/2023, 02/223, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 09/2024 e 10/2024), com acolhimento integral dos pedidos inaugurais.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73872614).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade da cobrança das faturas de água e esgoto.
III. Razões de decidir
6. Narra o autor que nos últimos anos ocorreram discrepâncias na medição de consumo de água, com impacto financeiro significativo. Relata que seu consumo sempre foi inferior a 10m3 mensais, contudo entre Janeiro a dezembro/2023 o consumo cobrado pela ré variou entre 22m3 e 60m3. Entretanto, no ano de 2024, entre Janeiro a agosto/2024 a média de consumo foi baixa entre 0 a 8m3, sendo que em alguns meses com 0m3 de consumo registrado. Porém, em setembro e outubro/2024 novamente foi registrado o consumo de 21m3, que não corresponde ao seu padrão de uso. Afirma que há erro de medição e/ou defeito no hidrômetro, pois estas oscilações bruscas incompatíveis com o padrão de uso, e os Meses com 0m3 evidenciam problemas no equipamento. Acredita que fatores externos como bolsões de ar na rede hidraúlica e/ou intevenções da rede pública possam ter causado esta leitura errada, porque não há vazamentos internos na residência.
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se pelo Histórico de Consumo constante nas faturas: A) ano 2022 - média de 13,58m3 (ID 73871908 - pág.1); pico de consumo em 12/2022 de 31m3 e registro de consumo 0m3 em 10/2022; B) ano 2023 - média de 34m3 (ID 73872559 - pág.2); pico de consumo em 09/2023 de 60m3 e registro de consumo 0m3 em 01/2023; C) ano 2024 - média de 9m3 (ID 73872560 - pag.3); pico de consumo em 07/2024 de 23m3 e registro de consumo 0m3 em 01 e 11/2024.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
10. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média de consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373 II, do Código de Processo Civil.
11. Na hipótese, a fornecedora de serviços não se desincumbiu do ônus de comprovar a exatidão da medição e o consumo elevado.
12. No caso, o autor impugna as faturas do ano de 2023 e 09/2024 e 10/2024.
13. As faturas contestadas, referentes ao ano de 2023 registraram um consumo médio de 34m3 (ID 73872559 - pág.2) que não condiz com o ano anterior 2022, cuja média foi de 13,58m3 e com o ano seguinte, 2024, com consumo médio de 9m3. Já as faturas 09/2024 e 10/2024 com leitura de 21m3 não condizem com a média de consumo do autor.
14. Vale notar que a despeito do autor não ter apresentado laudo de empresa especializada, em razão do valor solicitado pela empresa(ID 73872584), ele afirmou que realizou o teste visual (ID 73872592 - pág.1), não encontrando vazamentos.
15. Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, caberia à CAESB comprovar fato que justificasse a leitura desconforme à média de consumo do cliente, ônus, contudo, do qual não se desincumbiu. Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06).
16. Nesse sentido: "(...) Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré/recorrente de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06). "(Acórdão 1380271, 07254929820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021).
17. Assim, à mingua de provas que corroborem a exatidão do consumo medido impõe-se a reforma da sentença para condenar a requerida a revisar as faturas, referentes ao ano 2023 e de 09/2024 e 10/2024 pela média dos doze meses anteriores, e sendo admitida a compensação com os valores eventualmente apresentados relativos às faturas já pagas.
18. Destaca-se consta na fatura 10/2024 a cobrança de multa referente a "recusa do usuário à inspeção das instalações" e " impedimento de leitura" (ID 73872559 - pag.12) Ocorre que tais multa não foram objeto de apreciação e julgamento nesta ação, assim persiste a sua cobrança. Limitando-se a sentença ao consumo de água e esgoto.
19. Por outro lado, constata-se engano justificável na cobrança da fatura ora impugnada, cujo valor apenas discrepa do perfil de consumo. Sendo assim, deve ser afastada a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
20. A situação dos autos não ensejou a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tampouco a interrupção do fornecimento de água. O mero desgaste e tempo despendido na tentativa de solução do problema, inclusive com o ajuizamento da ação judicial, não é suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, sobretudo porque a parte ré ressaltava a regularidade do valor da fatura emitida com fundamento na leitura apurada no hidrômetro, de modo que efetuou a cobrança de boa-fé, sendo o recálculo determinado tão somente em face da presente decisão judicial que solucionou a lide entre as partes no que tange ao valor adequado da fatura. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a requerida a revisar as faturas, no tocante ao consumo de água e esgoto, referentes ao ano 2023 e de 09/2024 e 10/2024 pela média dos doze meses anteriores, e sendo admitida a compensação com os valores eventualmente apresentados relativos às faturas já pagas.
22. Vencedor o recorrente mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
23. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 73872603. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.